Tribunal: STF
Processo: MS 25979
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-02
Data de publicação: 2006-08-02

Ementa:
EMENTA: 1. Mandado de segurança: autoridade coatora: legitimação do
 Presidente da República para responder, em caráter preventivo, à
impetração fundada na inconstitucionalidade da lista tríplice
organizada pelo Tribunal para a promoção de juízes. Precedente (MS
21.632-8/DF, Pl. 12.05.93, Pertence, DJ 06.08.93).
2. Composição
de lista tríplice para preenchimento de vaga de Juiz do Tribunal
Regional do Trabalho da 12ª Região/SC: incontroversa utilização de
critérios objetivos, devidamente especificados, que demonstram a não
 equiparação entre os candidatos; ausência, ademais, de direito da
impetrante de fazer prevalecer sua antiguidade, na composição da
lista de merecimento, conforme a  jurisprudência do Supremo
Tribunal, que entende inconstitucional o critério de desempate
postulado (v.g. ADIn 189, 9.10.91, Celso, RTJ 138/371; AO 70,
9.4.92, Pertence, RTJ 147/345).